Tribunal: TJES
Processo: 5010724-15.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010724-15.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDSON ISIDORO FERREIRA CAMPOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010724-15.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDSON ISIDORO FERREIRA CAMPOS, GILBERTO DAS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ARTUR CARNEIRO LEANDRO - ES6792-E, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418, FELIX CAVALLINI ZANDOMENEGHI - ES15208-A, RICARDO ANDRADE FERNANDES JUNIOR - ES36696
Advogado do(a) RECORRENTE: MAQUILIANI SIMOES DOS SANTOS SOUZA - PR113287

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 155 DO CPP. PROVA INDICIÁRIA. TESTEMUNHO INDIRETO. ATAS NOTARIAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Linhares, em ação penal submetida ao Tribunal do Júri.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal, ao suposto uso exclusivo de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, à fragilidade da prova testemunhal indireta e à ausência de análise das atas notariais juntadas aos autos.

Alega, ainda, divergências fáticas relacionadas à dinâmica delitiva, ao número de disparos e às características do veículo utilizado no crime, requerendo o saneamento dos vícios apontados com atribuição de efeitos infringentes, para fins de impronúncia.

Requer, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as teses defensivas relativas à prova produzida, inclusive quanto ao art. 155 do Código de Processo Penal e às atas notariais; (ii) saber se os embargos de declaração comportam efeitos infringentes ou mero prequestionamento, diante do inconformismo com a decisão de manutenção da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração probatória realizada pelo órgão julgador.

7. Não se verifica omissão quanto à alegada violação do art. 155 do CPP, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva, assentando que, na fase de pronúncia, exige-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sendo desnecessária a prova plena.

8. Consta do julgado que os elementos informativos colhidos na fase investigativa não foram valorados de forma isolada, mas em conjunto com os demais dados probatórios constantes dos autos, em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca dos limites cognitivos da decisão de pronúncia.

9. O inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não se confunde com omissão, revelando pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

10. Quanto à prova testemunhal indireta, o acórdão reconheceu sua natureza, concluindo, contudo, que tal circunstância, por si só, não impede a pronúncia, desde que os elementos sejam apreciados de forma global, reservando-se ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado da prova.

11. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos pressupõe incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre a fundamentação e a conclusão, o que não se verifica no caso, em que houve apreciação coerente da prova dentro dos limites próprios da fase processual.

12. No tocante às atas notariais, o acórdão apreciou a tese defensiva correlata, atribuindo menor relevo probatório aos documentos apresentados, por considerá-los insuficientes para afastar os indícios de autoria nesta fase de admissibilidade da acusação.

13. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se exige o enfrentamento individualizado de cada documento, sendo suficiente a análise da tese jurídica correspondente, inexistindo omissão pela ausência de menção expressa a todos os elementos probatórios.

14. As divergências fáticas apontadas quanto à dinâmica delitiva, ao número de disparos e às características do veículo foram valoradas no acórdão, que as reconheceu como controvérsias a serem dirimidas pelo Tribunal do Júri, o que traduz aplicação do princípio do juiz natural, e não vício do julgado.

15. O pedido de atribuição de efeitos infringentes e de prequestionamento revela tentativa de reabrir a discussão do mérito, sendo certo que as matérias relativas aos arts. 155, 413 e 414 do CPP, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foram suficientemente enfrentadas, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração probatória, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão, especialmente em decisão de pronúncia fundada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 155, 413, 414 e 619.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Edson Isidoro Ferreira Campos contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, no âmbito de ação penal submetida ao Tribunal do Júri.

Sustenta o embargante existência de omissões e contradições no julgado, afirmando, em síntese, ausência de enfrentamento quanto à aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal, alegado uso exclusivo de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, fragilidade de prova testemunhal indireta, bem como falta de análise das atas notariais juntadas aos autos.

Aponta, ainda, divergências fáticas relativas à dinâmica delitiva, ao número de disparos e às características da motocicleta utilizada no crime, requerendo saneamento dos vícios com atribuição de efeito infringente, a fim de ser reformado o acórdão para fins de impronúncia.

Requer, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010724-15.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDSON ISIDORO FERREIRA CAMPOS, GILBERTO DAS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ARTUR CARNEIRO LEANDRO - ES6792-E, AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418, FELIX CAVALLINI ZANDOMENEGHI - ES15208-A, RICARDO ANDRADE FERNANDES JUNIOR - ES36696
Advogado do(a) RECORRENTE: MAQUILIANI SIMOES DOS SANTOS SOUZA - PR113287

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Edson Isidoro Ferreira Campos contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, no âmbito de ação penal submetida ao Tribunal do Júri.

Sustenta o embargante existência de omissões e contradições no julgado, afirmando, em síntese, ausência de enfrentamento quanto à aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal, alegado uso exclusivo de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, fragilidade de prova testemunhal indireta, bem como falta de análise das atas notariais juntadas aos autos.

Aponta, ainda, divergências fáticas relativas à dinâmica delitiva, ao número de disparos e às características da motocicleta utilizada no crime, requerendo saneamento dos vícios com atribuição de efeito infringente, a fim de ser reformado o acórdão para fins de impronúncia.

Requer, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Os embargos de declaração merecem conhecimento, porquanto tempestivos e formalmente adequados, porém não comportam acolhimento.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração probatória realizada pelo órgão julgador.

Inicialmente, não procede a alegação de omissão quanto à suposta violação do art. 155 do CPP.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, a tese defensiva relacionada à fragilidade probatória e ao uso de elementos colhidos na fase investigativa, consignando que, na fase de pronúncia, exige-se apenas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo desnecessária a prova plena.

Restou consignado, ainda, que os elementos informativos não foram analisados de modo isolado, mas em conjunto com os demais dados constantes dos autos, entendimento alinhado à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O inconformismo com a conclusão adotada não se confunde com omissão.

Em relação à prova testemunhal indireta e a alegada contradição interna do julgado, entendo que não merece acolhimento

O acórdão reconheceu natureza indireta de parte da prova testemunhal, mas concluiu que tal circunstância, por si só, não impede a pronúncia, desde que os elementos sejam apreciados de forma global, reservando-se o exame aprofundado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração pressupõe incompatibilidade lógica entre os fundamentos ou entre a fundamentação e a conclusão, o que não ocorreu.

Depreende-se do acórdão proferido que houve apreciação coerente da prova dentro dos limites cognitivos próprios da fase processual.

Atas notariais e alegada omissão

No que se refere à alegação de omissão quanto as atas notariais juntadas pela defesa, melhor sorte não a assiste.

O acórdão apreciou a tese defensiva de ausência de motivação e de rivalidade entre o embargante e a vítima, optando por atribuir menor relevo probatório aos documentos apresentados, considerados insuficientes para afastar indícios de autoria nesta fase de admissibilidade da acusação.

Cediço é o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que não se exige o enfrentamento individualizado de cada documento quando a tese jurídica correspondente foi analisada. A ausência de menção específica não configura omissão, mas opção interpretativa do órgão julgador.

As divergências apontadas quanto à dinâmica delitiva, o número de disparos e as características do veículo foram mencionadas e valoradas no acórdão, que concluiu tratar-se de controvérsia fática relevante, a ser dirimida pelo Tribunal do Júri. Tal entendimento não revela vício, mas aplicação do princípio do juiz natural.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento de efeitos infringentes e prequestionamento das matérias debatidas, tal pretensão revela a tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, registra-se que matérias relativas aos arts. 155, 413 e 414 do CPP, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, foram suficientemente enfrentados, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos, o que se mostra suficiente à luz da jurisprudência dominante.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se íntegro o julgado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)